Tribunal: CARF
Processo: 10280.723073/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.723073/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
ACOMPANHADA DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Apenas o pagamento stricto sensu ou o depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa são hipóteses aptas a configurar a denúncia
espontânea. A compensação, o depósito judicial e as demais hipóteses do art.
156 do CTN não são aplicáveis ao caso.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves
Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que davam
provimento ao Recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.382, de 16 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10280.723430/2013-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.723073/2013-51
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de compensação protocolado através de
DCOMP que pleiteia crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL para
compensar com débitos próprios.
O Despacho Decisório Eletrônico constatou a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, e reconheceu o valor do crédito pretendido. Entretanto,
considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados
no PER/DCOMP, a compensação declarada foi parcialmente homologada.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
pagamento indevido decorre de pagamento efetuado com o benefício da denúncia espontânea,
sob o qual não incidiria multa moratória.
A DRJ julgou improcedente a manifestação sob o fundamento, em síntese, de que
a quitação do tributo através de compensação não configura denúncia espontânea.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão e, inconformado com a decisão da
DRJ, apresentou Recurso Voluntário, através do qual:
Preliminarmente alega inobservância ao princípio da motivação por parte da
autoridade administrativa; aduz que no caso em questão, o fato que o Fisco considerou não é
suficiente para se concluir que o sujeito passivo tenha deixado de promover a extinção de crédito
tributário, por compensação, na forma e prazo previstos na legislação tributária;
No mérito, em síntese, invoca o instituto da denúncia espontânea na hipótese de
quitação do débito por compensação, antes de qualquer procedimento fiscal, para fins de afastar
a multa moratória e extinguir o débito objeto do pedido de compensação;
Por fim, a Interessada requer o acolhimento das preliminares e, caso sejam
vencidas, que seja dado provimento ao mérito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo crédito
pleiteado diz respeito à CSLL relativa ao mês de Dezembro/2009. O crédito invocado

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

foi integralmente reconhecido, todavia restou insuficiente para quitar os débitos
informados no pedido de compensação. Isto porque o contribuinte deixou de considerar
a multa moratória incidente sobre o débito compensado, vide tela do pedido de
compensação (fl.07):

A Turma da DRJ manteve o despacho decisório, no sentido de que incide a multa
moratória sobre o débito não pago no vencimento e que não caberia denúncia
espontânea quando o tributo é quitado através de compensação.
Ciente da decisão e, a Recorrente interpôs recurso no qual, preliminarmente, alega
inobservância ao princípio da motivação pois o fato que o Fisco considerou não é
suficiente para se concluir que o sujeito passivo tenha deixado de promover a extinção
de crédito tributário, por compensação, na forma e prazo previstos na legislação
tributária. No mérito, em síntese, defende que deve ser aplicado o benefício da denúncia
espontânea ao caso em tela, posto que o sujeito passivo efetuou a quitação do débito por
compensação, antes de qualquer procedimento fiscal.
É de se observar que a preliminar invocada confunde-se com o mérito, que diz respeito
ao benefício da denúncia espontânea e à imposição da multa moratória. Pois, uma vez
sendo afastada a multa moratória, provavelmente o crédito seria suficiente para quitar os
tributos.
Pois bem, o cerne da questão portanto diz respeito à possibilidade de aplicação da
denúncia espontânea, quando o contribuinte confessa o débito depois do vencimento e
antes de qualquer procedimento fiscal, e faz a quitação através de compensação.
Entendo que não merece reparos a decisão de piso. Vejamos o texto legal que dispõe
acerca da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifado)
O CTN foi preciso ao elencar quais as formas de extinção do crédito tributário, dentre as
previstas em seu art. 156, que trata da extinção do crédito tributário, estão aptas a serem
consideradas para fins de aplicação do Instituto: pagamento ou depósito da importância
arbitrada pela administração, somente.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

Vejamos o art. 156:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (grifado)
De fato, sendo mais precisa, o mero depósito não extingue o crédito, mas sim a sua
conversão em renda, como se vê no texto do inciso VI. Donde é possível concluir que
apenas as situações em que a Administração dispõe de quantia em dinheiro (pagamento
ou depósito de quantia arbitrada pela Administração) foram consideradas como
adequadas para a aplicação da denúncia espontânea. Observe-se que nem a consignação
judicial do pagamento foi incluída no minúsculo rol do art. 138, tanto pela incerteza
deste crédito tributário, ainda em discussão, quanto pelos custos envolvidos.
O “depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa” diz respeito ao
valor determinado pela autoridade fiscal, quando o contribuinte confessa a infração mas
não sabe informar o valor devido, logo, o contribuinte aceita o valor arbitrado pelo
Fisco e o deposita. Logo, neste caso não há incerteza, porque não se trata de valores em
litígio.
É lógico e compreensível que o legislador tenha decidido exonerar a penalidade, uma
redução do crédito tributário, apenas nas hipóteses em que o montante devido esteja
plena e definitivamente disponível, em espécie, para a Fazenda. Pois nessas hipóteses há
efetivo ingresso de recursos aos cofres públicos, sem qualquer condição futura que
possa vir a demonstrar a sua inexistência ou indisponibilidade.
Da mesma forma, é igualmente lógico e compreensível que esse incentivo à
autorregularização seja concedido desde que não haja necessidade de movimentar a
máquina administrativa para assegurar a disponibilidade integral dos valores, seja por
meio das atividades de fiscalização, de constituição, de cobrança ou de execução do
crédito tributário.
Não faz sentido conceder essa benesse e ainda ter de apreciar a liquidez e certeza do
crédito que o contribuinte alega ter contra a Fazenda ou desenvolver procedimentos
fiscais que podem resultar na conclusão de que se exonerou a penalidade por nada. Na
sistemática instituída pelo CTN, o contribuinte precisa mostrar que entregou o tributo de
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

forma definitiva à Fazenda. E apenas as modalidades de pagamento integral ou depósito
do montante arbitrado pela administração atendem a essa condição.
Outro argumento de que à compensação não pode ser dado o mesmo tratamento dado ao
pagamento, é o fato de que em alguns parcelamentos, a Fazenda Nacional exige uma
entrada em dinheiro, não podendo ser utilizada a compensação desses valores.
Vale acrescentar que, em decisão recente, no julgamento do Agravo de Instrumento nos
Embargos de Declaração no REsp no 1.704.799/PR, ocorrido em 06/2019, conclui-se
pela não configuração de denúncia espontânea quando acompanhada de compensação:
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão
controvertida posta nos autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício da
denúncia espontânea quando o crédito tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido. (grifei)
Corroborando esse entendimento, mas aplicado a outra forma de extinção do crédito
tributário, o depósito judicial (inciso VIII do art. 156 do CTN), temos a seguinte nota no
Informativo de Jurisprudência STJ no 576/2016:
PRIMEIRA SEÇÃO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO
JUDICIAL
INTEGRAL
DOS
TRIBUTOS DEVIDOS E DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O depósito judicial integral do débito tributário e dos respectivos juros de
mora, mesmo antes de qualquer procedimento do Fisco tendente à sua exigência,
não configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
..................................................................................................................................
Segundo entendimento doutrinário, a denúncia espontânea opera-se sob a
ótica da relação custo-benefício para a Administração Tributária, tendo em
vista que a antecipação do pagamento do tributo pelo contribuinte, sem o prévio
exame da autoridade, somando-se à obrigação tributária acessória de
entregar documento no qual é feita a declaração e a confissão de débito,
tendo por consequência a constituição do crédito tributário, substitui, nessa
medida, o lançamento que deveria ser realizado pela autoridade administrativa.
O referido procedimento identifica-se como política tributária que diminui o
custo administrativo (custo da Administração Tributária) e impõe um novo
custo de conformidade ao contribuinte, aumentando seu custo total. Ademais,
após a análise do julgamento do REsp 962.379-RS (DJe 28/10/2010), julgado
conforme o rito do art. 543-C do CPC, e do exame da Súmula n. 360 do STJ ("O
benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo"),
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

a doutrina aponta que o STJ somente admite a denúncia espontânea quando
o Fisco é preservado dos custos administrativos de lançamento.
.................................................................................................................................
Por fim, observe-se que o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito
Público desta Corte (AgRg nos EDcl no REsp 1.167.745-SC, Primeira Turma,
DJe 24/5/2011- e AgRg no AREsp 13.884-RS, Segunda Turma, DJe 8/9/2011) é
no sentido de que apenas o pagamento integral do débito que segue à sua
confissão é apto a dar ensejo à denúncia espontânea. Precedente citado: REsp
1.340.174-PR, Segunda Turma, DJe 28/9/2015. EREsp 1.131.090-RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 28/10/2015, DJe 10/2/2016. (grifado)
Na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não é diferente o entendimento,
sendo adotada a mesma interpretação do STJ. Seguem ementas de julgamentos
realizados em 2019:
Acórdão no 9303-009.273
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
EM ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO
DE VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de
ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob
condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o instituto da
denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ
demandam o pagamento, stricto sensu - ainda anterior ou concomitantemente à
confissão da dívida (condição imposta somente por força de decisão judicial) -,
cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado em atraso. (grifado)
Acórdão no 9303-008.644
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser
mantida a exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito
tributário confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos
concomitante, à confissão da dívida. (grifado)
Acredito que não estamos diante de lacuna legal que nos permita nos socorrermos da
analogia ou de interpretação extensiva para o alcance do termo “pagamento” contido no
art. 138 do CTN, motivo pelo qual considero que não seja possível incluir outras
hipóteses para além daquelas que a lei instituiu, devendo ser consideradas como formas
de extinção aptas a configurar a denúncia espontânea apenas o pagamento stricto sensu
e o depósito arbitrado pela autoridade administrativa, como definiu o legislador e
reafirmou o STJ em sólida e já consolidada jurisprudência.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

A imputação do pagamento, com acréscimo de multa moratória ao débito confessado
após a data de vencimento, é decorrência expressa de lei, conforme determina o art.161
do CTN c/c art. 61 da Lei n. 9.430/96, in verbis,
CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. (grifei)
Lei n. 9.430/1994
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (grifei)
Não houve, portanto, quitação integral dos débitos informado em DCOMP, posto que a
imputação do crédito reconhecido levou em consideração a multa moratória, uma vez
que não se configura denúncia espontânea acompanhada de compensação.
Portanto, há de ser ratificado o despacho decisório, no sentido de que não houve a
quitação integral dos débitos informado na DCOMP.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.723073/2013-51

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital